Tribunal: TJMT
Processo: 1004946-11.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004946-11.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão, Concessão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE CUNHA CARVALHO DO AMARAL - CPF: 642.133.238-20 (RECORRENTE), CLEIBIO ARAUJO OLIVEIRA FREITAS - CPF: 884.210.401-97 (ADVOGADO), DIONILDO GOMES CAMPOS - CPF: 450.825.617-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADAS – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECLAMANTE RENUNCIOU AOS ALIMENTOS NO DIVÓRCIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA SUPERVENIENTE – SÚMULA DO STJ No 336 –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA RECLAMANTE
–
ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 139458706), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o reclamado
a proceder com o pagamento da pensão por morte em favor da reclamante, desde a data do requerimento administrativo, com a implantação do benefício em folha de pagamento, observando ainda a porcentagem legal de repartição do benefício caso existam outros beneficiários.

Ainda, determinou que as prestações vencidas devem respeitar o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos e o prazo prescricional exposto no Decreto 20.910/32, sendo acrescidas de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, a contar da citação e correção monetária calculada com base no IPCA, a partir do vencimento de cada parcela.

Em argumento recursal, o recorrente, preliminarmente, alega que a parte legítima para figurar no polo passiva desta lide é o
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO
, e, subsidiariamente, há a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com tal autarquia, bem como suscita a prescrição quinquenal da pretensão autoral. No mérito, assevera a ausência de direito da
reclamante, vez que esta só pleiteou o benefício 12 (doze) anos após o óbito do segurado e não comprovou nos autos a sua condição de dependência econômica.

O recorrido apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos recursais e pugnando a manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público deixou de se manifestar em razão da ausência de interesse público na lide (id. 142223693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

O Município promovido, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois a análise do pleito e deferimento da pensão por morte seria do

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO, autarquia previdenciária que possui autonomia administrativa e financeira.

A despeito da preliminar invocada, é inegável a responsabilidade do Município no presente caso.

Ainda que ao Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO, autarquia previdenciária que possui autonomia administrativa e financeira, tenha sido delegada a prática de atos relativos à concessão, alteração e cassação dos benefícios previdenciários, não há como olvidar a responsabilidade solidária do Município pelas relações jurídicas estabelecidas com seus servidores públicos, de modo que deve ser
rejeitada
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
- REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA — PARCELAS ATRASADAS - EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE — FORMA DE APURAÇÃO — LEI MUNICIPAL No 4.142/01 — ALTERAÇÃO — ATUALIZAÇÃO DA VERBA — INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DO CITADO DIPLOMA - FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO — VEDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.
Ainda que o Instituto Municipal de Previdência Social do Servidor Público Municipal, autarquia previdenciária que possui autonomia administrativa, financeira e contábil, tenha sido delegada a prática de atos relativos à concessão, alteração e cassação dos benefícios previdenciários, não há como olvidar a responsabilidade solidária do município,
(...) a) o diploma fixou a forma de cálculo com base em unidade fiscal extinta; b) não possível é aplicar o índice que veio a substituí-la, sob pena de infringência ao verbete no 681 de Súmula do Supremo Tribunal Federal; e c) vedado é ao Poder Judiciário estipular, sponte sua, como a gratificação deve ser aferida.

(N.U 0020902-53.2009.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017) (grifei)

RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – FAZENDA PÚBLICA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– PLEITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE 25 ANOS NA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – APOSENTADORIA ESPECIAL DESTINADA A ATIVIDADE EXCLUSIVAMENTE DE MAGISTÉRIO – PLEITO DE UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM FUNÇÕES DIVERSAS DO MAGISTÉRIO E FORA DE ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DEVIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DA BENESSE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que ao Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Campo Verde/MT (PREVIVERDE), autarquia previdenciária que possui autonomia administrativa, financeira e contábil, tenha sido delegada a prática de atos relativos à concessão, alteração e cassação dos benefícios previdenciários, não há como olvidar a responsabilidade solidária do Município pelas relações jurídicas estabelecidas com seus servidores públicos, de modo que deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Precedentes. (...)
.
”
(N.U 8011015-63.2015.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019) (grifei)

No que tange a prescrição alegada pelo recorrente,
a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Especial no 626.489 determina que
o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário, inexistindo prazo decadencial para a concessão inicial de benefício
previdenciário, e não há que se falar em prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto a obrigação é de trato sucessivo, motivo pelo qual incide, no caso, o disposto na Súmula 85 do STJ.

Importante consignar que, existindo negativa expressa e formal da Administração ao pedido administrativo de pensão por morte, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 05 (cinco) anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o lustro prescricional.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS RECONHECIDA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONCESSÃO INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTINDO NEGATIVA EXPRESSA E FORMAL DA ADMINISTRAÇÃO, INCIDE A SÚMULA 85/STJ. RE 626.489/SE (TEMA 313/STF). APLICABILIDADE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração em que se alega omissão no julgado, uma vez que: (a) não teria se manifestado em relação à incidência da Súmula 158/STJ; (b) não teria ficado comprovada a similitude fática entre o acórdão paradigma da Primeira Turma do STJ e a hipótese tratada nos autos; (c) inúmeros julgados desta Corte Superior evidenciam a ocorrência de prescrição do fundo do direito, quando o benefício previdenciário é requerido somente após o decurso do prazo de cinco anos do falecimento do servidor; e (d) não seria o caso de aplicar o entendimento firmado nos autos do RE 626.489/STF, porquanto não se discute revisão de benefício previdenciário, mas sim o suposto direito à concessão de benefício previdenciário decorrido o prazo prescricional de cinco anos previsto no DL 20.910/1932, o qual não guarda nenhuma relação com o prazo decadencial previsto na MP 1.523/1997.
2. O inconformismo da parte embargante se amolda, em parte, aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do 3. Referente à omissão no julgado, no que diz respeito à ausência da manifestação em relação à incidência da Súmula 158/STJ, não assiste razão à parte embargante, isso porque o voto-vista proferido pela Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, que integra o presente acórdão, levantou a discussão acerca da admissibilidade dos embargos de divergência, suscitando os mesmos argumentos lançados no presente recurso, como não comprovação do dissídio e incidência da Súmula 158/STJ.
4. Ocorre que, após a discussão do colegiado, ficou superado o não conhecimento dos recursos de embargos de divergência, vencidos os Ministros MAURO CAMPBELL MARQUES, OG FERNANDES e a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, prevalecendo o entendimento do relator, afirmando a comprovação do dissídio jurisprudencial e a similitude fática do acórdão apontado como paradigma e do acordão embargado, não sendo o caso da aplicação do Enunciado da Súmula 158/STJ.
5. Por outro lado, observo vício com relação à ementa do acórdão embargado, que deve ser aclarada. Como bem observado pelo eminente Ministro HERMAN BENJAMIN no seu voto-vogal nos presentes embargos de declaração: (...) não foi deliberado, como pode induzir o acórdão lavrado, pela Primeira Seção que em nenhuma hipótese ocorre a prescrição de fundo de direito da pensão por morte. (...) o que merece ser aclarado na ementa do acórdão embargado é que a prescrição do fundo de direito ocorre se houver expresso indeferimento pela Administração, a teor da Súmula 85/STJ.
6. A partir da leitura do voto condutor do eminente relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, constata-se que ficou estabelecido que, nas causas em que se pretende a concessão de benefício de caráter previdenciário, inexistindo negativa expressa e formal da Administração, não há falar em prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto a obrigação é de trato sucessivo, motivo pelo qual incide, no caso, o disposto na Súmula 85 do STJ (fls. 429).
7. Situação diversa ocorre quando houver o indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte, pois, em tais situações, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o lustro prescricional.

8. Equivoca-se a parte embargante quando defende a inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF. Isto porque, de fato, a matéria de fundo era a análise de incidência de prazo decadencial para a revisão de benefício. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, de Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, Tema 313/STF, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo que fulmine a pretensão de concessão inicial de benefício previdenciário, permanecendo perfeitamente aplicáveis os enunciados das Súmulas 443/STF e 85/STJ, na medida em que registram a imprescritibilidade do fundo de direito do benefício não requerido.

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes, para aclarar os itens 6 e 8 da ementa do acórdão embargado, cujas redações devem ser as seguintes: 6.
Situação diversa ocorre quando houver o indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte, pois, em tais situações, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o lustro prescricional. (...) 8.

Nestes termos, deve-se reconhecer que não ocorre a prescrição do fundo de direito no pedido de concessão de pensão por morte, no caso de inexistir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

(EDcl nos EREsp 1269726/MG, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 01/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL/PREVIDENCIÁRIO – PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO –

OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.

A rigor, nas demandas em que se pleiteia o benefício de pensão por morte não há afetação pelo tempo (Tema 313/STF).

2.

Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “haverá prescrição do fundo de direito quando a ação for proposta visando à anulação/reforma do ato administrativo proferido há mais de cinco anos que indeferiu o pedido administrativo de concessão da pensão por morte”
(AR n. 6.793/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 14/6/2022). Ainda: AgInt no REsp 1525902/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020; AgInt no REsp n. 1.804.224/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 27/10/2021.

3.

Hipótese dos autos em que houve o indeferimento administrativo, inequívoca ciência do autor e o ajuizamento da demanda quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, motivo por que impõe-se o reconhecimento da prescrição.

4.

Recurso provido.

(N.U 0004983-87.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

No caso concreto,
inexistiu
pedido administrativo de pensão por morte efetuado pela parte autora, assim não se iniciou o prazo prescricional para extinção do seu direito, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Segundo consta da inicial,
a reclamante se casou com o
Sr. Arlindo Almeida Filho
, em regime de comunhão universal de bens (id. 139458686 – Pág. 19), e na data de
14/04/1992
ocorreu o divórcio consensual do casal, sendo que da união tiveram duas filhas (id. 139458686 – Págs.

07, 15 e 24).

Aduz que o seu ex-marido era servidor público municipal efetivo, no cargo de médico pediatra, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, e faleceu
na data de 24/05/2001 (id. 139458686 – Pág. 23)
, tendo o Decreto no 3.393, de 06 de dezembro de 2001, disposto sobre a concessão do benefício de pensão por morte temporária em favor da reclamante, na qualidade de tutora das suas filhas, que eram menores de idade (id. 139458686 – Págs. 16/17).

Afirma que com a maioridade das suas filhas, cessou o recebimento da pensão, e, atualmente, tem mais de 60 (sessenta) anos de idade e não consegue se manter financeiramente, razão pela qual objetiva o recebimento da pensão em seu favor.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque a Súmula do STJ no 336 estabelece que:

SÚMULA No 336 A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido,
comprovada a necessidade econômica superveniente
.

In casu
, a parte autora se casou sob regime de comunhão universal de bens com o
Sr. Arlindo Almeida Filho
, tendo se divorciado e renunciado aos alimentos, sendo que durante a menoridade de suas filhas, recebeu a pensão por morte do segurado na qualidade de tutora.

Após a cessação do recebimento do benefício, alega que não possui condições de se prover financeiramente, pugnando pela necessidade do recebimento da pensão por morte do seu ex-marido.

Ocorre que
a
parte autora não logrou êxito em demonstrar o seu estado de dependência econômica superveniente, conforme impõe a súmula acima colacionada
.

Com efeito, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios, uma vez que
não houve a juntada de
nenhum
comprovante de pagamentos das suas despesas básicas, nem informações acerca de com quem reside, ou no caso, de morar sozinha, quais são os gastos fixos, tampouco logrou êxito em demonstrar eventual ausência de condições de trabalhar, se sustentar ou alguma doença incapacitante
.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrida, tenho que inexistem nos autos provas a dar guarida ao pleito inicial.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. RATEIO INDEVIDO COM A EX-CÔNJUGE DO INSTITUIDOR, SEPARADA DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-CÔNJUGE. BENEFÍCIO DEVIDO INTEGRALMENTE À COMPANHEIRA DO DE CUJUS. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus
e da condição de dependente de quem objetiva a pensão.
2. Em relação à dependência econômica de ex-cônjuge, a jurisprudência previdenciária desta Corte distingue duas situações nos casos de cônjuges divorciados ou separados judicialmente ou de fato que buscam provar a dependência econômica: a) a dependência econômica do cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos é presumida (art. 76, §2o c/c art. art. 16, §4o, da Lei 8.213/91);
b) a dependência econômica do cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que não recebia pensão de alimentos deve ser comprovada. Relativamente à segunda possibilidade mencionada, o cônjuge separado deve comprovar a dependência econômica, ainda que superveniente ao momento da separaçã
o. Contudo, a situação de dependência referida não pode sobrevir a qualquer tempo, mas sim, deve ter ocorrência apenas até o óbito do segurado.
3. In casu, a corré Eunice não se desincumbiu do ônus de comprovar que, na condição de ex-cônjuge, dependia economicamente do de cujus na época do seu falecimento, sendo os elementos de prova apresentados pela autora suficientes para afastar a alegada dependência econômica da corré em relação ao instituidor.
4. Preenchidos os requisitos legais, faz jus a parte autora à pensão por morte do companheiro de forma integral desde a data do requerimento administrativo, devendo ser cessada a pensão por morte concedida administrativamente à ex-cônjuge. (TRF4, AC 5022520-52.2017.4.04.7200, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 29/11/2021).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPSM. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. DEPENDENTE. INCLUSÃO. MULHER SEPARADA JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. LEI ESTADUAL No 10.366, DE 1990. SÚMULA 336, DO STJ. APLICABILIDADE.
I. O benefício de pensão por morte possui caráter alimentar e é conferido ao dependente de segurado. Tendo sido comprovada a dependência econômica da ex-esposa, mesmo que separada judicialmente, reconhece-se o direito ao benefício.

II. Conforme o enunciado da Súmula no 336, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.
(TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.12.129790-7/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2016, publicação da súmula em 08/07/2016).

Pelas razões expostas, conheço do recurso do reclamante, posto que tempestivo,
DOU-LHE PROVIMENTO

para
reformar a sentença e

julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial,
declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022